Tribunal: TJSP
Processo: 0062735-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – associação para o crime – PRELIMINARES: interceptação telefônica deferida, com prorrogação devidamente autorizada. Fundamentação idônea. Necessidade de produção da prova apresentada. Necessidade de prorrogação para correta apreensão das conversas, entendimento do que se desenvolvia naquele núcleo. Falta de fundamentação da sentença: sentença bem prolatada, abrangendo todas as

Ementa:
APELAÇÃO – associação para o crime – PRELIMINARES: interceptação telefônica deferida, com prorrogação devidamente autorizada. Fundamentação idônea. Necessidade de produção da prova apresentada. Necessidade de prorrogação para correta apreensão das conversas, entendimento do que se desenvolvia naquele núcleo. Falta de fundamentação da sentença: sentença bem prolatada, abrangendo todas as questões, com ênfase na conduta, na individualização quanto a cada apelante. Penas bem fixadas, com o mesmo critério. Preliminares rejeitadas.
No mérito: decorrente das interceptações telefônicas os apelantes foram localizados, acompanhados. Não manuseavam a droga, posto serem os dirigentes do tráfico naquela região e abrangência de outras áreas. Atuação de comando sobre outros traficantes bem demonstrada. Prova testemunhal suficiente: policial fala sob compromisso como qualquer testemunha e impugnação a ele deve ser expressa, incisiva e não genérica. Acusado em processo crime fala sem compromisso nenhum com a Verdade.
Prova suficiente de autoria. Demonstração de culpa.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, individualização da pena de acordo com a conduta, participação no crime e critérios de reincidência ou não. Regime prisional com previsão legal. Detração penal superada pela expedição de guias de recolhimento e com informação de apreciação das penas. Negado provimento o apelo do MP, que visava exasperação das penas.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062735-26.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOSE ROSA DOS SANTOS, LEONARDO MONTEIRO MOJA, FABIO LUCAS DOS
SANTOS, MARIA CAROLINA JESUS DOS SANTOS, ANSELMO ROGERIO LOPES,
ALEXANDRE CALDAS ALMEIDA e DEIVID DE PAIVA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
2
VOTO No.
42161
AP. No.
0062735-35.2017.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 31a. VARA CRIMINAL
APTES./APDOS:
JOSÉ ROSA DOS SANTOS, ANSELMO ROGÉRIO
LOPES, MARIA CAROLINA DE JESUS DOS SANTOS, FABIO LUCAS DOS
SANTOS, DEIVIDE DE PAIVA SILVA, ALEXANDRE CALDAS ALMEIDA,
SILVIO ROGERIO ALVES e LEONARDO MONTEIRO MOJA.
APDOS. APTES.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “QUO” EDSON TETSUZO NAMBA
APELAÇÃO
associação para o crime
PRELIMINARES:
interceptação telefônica deferida, com prorrogação devidamente
autorizada. Fundamentação idônea. Necessidade de produção da
prova apresentada. Necessidade de prorrogação para correta
apreensão das conversas, entendimento do que se desenvolvia
naquele núcleo. Falta de fundamentação da sentença: sentença
bem prolatada, abrangendo todas as questões, com ênfase na
conduta, na individualização quanto a cada apelante. Penas bem
fixadas, com o mesmo critério. Preliminares rejeitadas.
No mérito: decorrente das interceptações telefônicas os apelantes
foram localizados, acompanhados. Não manuseavam a droga,
posto serem os dirigentes do tráfico naquela região e abrangência
de outras áreas. Atuação de comando sobre outros traficantes bem
demonstrada. Prova testemunhal suficiente: policial fala sob
compromisso como qualquer testemunha e impugnação a ele deve
ser expressa, incisiva e não genérica. Acusado em processo crime
fala sem compromisso nenhum com a Verdade.
Prova suficiente de autoria. Demonstração de culpa.
Art. 59, CP pena fundamentada, critério trifásico obedecido,
individualização da pena de acordo com a conduta, participação no
crime e critérios de reincidência ou não. Regime prisional com
previsão legal. Detração penal superada pela expedição de guias
de recolhimento e com informação de apreciação das penas.
Negado provimento o apelo do MP, que visava exasperação das
penas.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 3.102/3.127
dos autos, contra ela apresentam recursos de apelação os apelantes acima
nomeados, pedindo sua reforma. Os apelantes foram condenados por fato de
início em período indeterminado até 21 de maio de 2017, como incursos:
i)
No artigo 12.850/2013, §§ 2o., 3o., e 4o., I 2a. Figura e c.c. artigo 61,
este do Código Penal, à pena (cada um deles) de oito anos, sete
meses e vinte dias de reclusão em regime fechado, e multa, JOSÉ
ROSA DOS SANTOS, ALEXANDRE CALDAS ALMEIDA e LEONARDO
MONTEIRO MOJA e
ii)
No artigo 2o., §§ 2o., 3o., 4o., I, segunda figura, da Lei no. 12.850/2013,
cada um deles à pena de oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias
de reclusão, em regime fechado, e multa, ANSELMO ROGÉRIO
LOPES, MARIA CAROLINA DE JESUS DOS SANTOS, FABIO LUCAS
DOS SANTOS, DEIVID DE PAIVA SILVA.
Em razões de apelação é apresentado por JOSÉ ROSA:
preliminar i) de nulidade da sentença de vez que “sem a devida fundamentação e
motivação”, ii) também nulidade por aumento da pena sem fundamentação. No
mérito, entende que por não ter sido incriminado pelos corréus é inocente,
fazendo menção a sua filha MARIA CAROLINA; analisa depoimentos colhidos;
não tem relação com o conteúdo das escutas telefônicas. Considera não provada
a associação criminosa. Cita artigos de médico e de jornal e matéria jurídica. Por
ANSELMO ROGÉRIO: I) idêntica preliminar de nulidade da sentença, sem
motivação e fundamentação e também com relação a pena. No mérito, entende
que “tudo não passa de mera criação do Juiz sentenciante” quanto a que
recolhesse dinheiro, de vez que nada foi encontrado em seu poder foi preso em
sua residência e “ficou claro pelo depoimento do apelante e corroborado pelos
corréus Maria Carolina e José Rosa que a relação que existia entre eles era de
trabalho lícito”, dizendo ter vendido colchões de forma esporádica para o réu
JOSÉ ROSA, fazendo referência a documentos e a defesa prévia de MARIA
CAROLINA. Nega que alguma vez tivesse estado “na antiga “Cracolândia”, não
tendo relacionamento com os menores ou com armas. Pleiteia a absolvição e de
forma subsidiária revisão da pena com afastamento de qualificadoras. Por MARIA
CAROLINA: i) em preliminar apresentada pedido de apelo em liberdade. No
mérito: entende insuficiente o conjunto probatório contra ela. Também de forma
alternativa, ou subsidiária, pretende revisão do volume de pena aplicado. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
4
DEIVID DE PAIVA SILVA: i) repetição da preliminar de falta de fundamentação da
sentença e da aplicação da pena; destaca que o excesso de prazo de sua prisão
acarreta nulidade. No mérito: nega a prática delitiva, analisando depoimentos,
escutas telefônicas, falando de sua vida familiar, superlotação de presídios,
postula a absolvição. Por ALEXANDRE CALDAS: análise da interceptação
telefônica, não ter sido filmado na “cracolândia” e menção a que “fazia o
fechamento da loja Zona Leste”, afastado dali. Menciona perícia de áudio. Pede a
absolvição. Por LEONARDO MONTEIRO: por primeiro apresenta pleito de apelo
em liberdade. No mérito, dizendo que o hotel a ele relacionado se destina a
acomodação de “sacoleiras”, não se vinculando com o tráfico de drogas, sem
apreensão de drogas ou utensílios para o tráfico com ele, analisando a prova
colhida durante o processo crime, culmina por postular sua absolvição. Por
FÁBIO LUCAS: dizendo que “talvez propositadamente (a denúncia) é prolixa,
repetitiva e confusa”, e dizendo quanto ao desmembramento da operação policial,
apresenta: i) preliminar por cerceamento de defesa e violação do devido processo
legal quanto a qualificação de testemunha na resposta à acusação; ii) falta de
fundamentação quanto a interceptação e prorrogação das interceptações
telefônicas. No mérito, negando participação no crime em apuração,
apresentando organograma de atuação de pessoas, negando existência de
organização criminosa, analisando a prova testemunhal colhida. Diz da aplicação
da pena a ser revista, tese subsidiária, tratando da presença de crianças ou
adolescentes na conduta, culmina por postular a absolvição. O apelo do
Ministério Público, também analisando a prova colhida, visa a majoração de
penas.
Recursos
tempestivos,
arrazoados,
respondidos.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro
oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento dos pleitos das
Defesas, assim mantendo a sentença em seus termos e extensão. Quanto ao
pleito do Ministério Público, se manifesta por seu acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro serão apreciados os pleitos das Defesas
Apelantes, de vez que visando a absolvição se tornam mais abrangente do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
5
pleito do Ministério Público, que será analisado por último.
A região do bairro dos Campos Elísios, em São Paulo,
Capital, com nome derivado dos Champs Élysées de Paris, foi concebido como
bairro de destaque. Suas ruas são bem quadriculadas, com largura maior do que
até então se utilizava. Foi um bairro bom de se morar e, nele, a Família de Alberto
Santos Dumont, o Pai da Aviação, tinha residência. Ali estava instalado o que foi
o melhor Colégio da época, “Sagrado Coração de Jesus”, e o Palácio do Governo
também. Nas imediações do bairro se situava a Estação Júlio Prestes, a primeira
Estação Rodoviária e, mais à frente, a Estação da Luz com seu Jardim à frente,
com o mesmo nome. Hoje a Sala São Paulo ali se situa (antiga Estação Júlio
Prestes) e Escola de Música.
Em determinado momento, a partir de 22 de abril de 1.965,
quando a sede do Governo passou para o Morumbi, Palácio dos Bandeirantes, a
região iniciou processo de degradação. Assim, aqueles casarões residenciais
foram perdendo essa característica e por seu tamanho se transformaram em
habitações coletivas, pensões. Os Hotéis que atendiam os viajantes pela
proximidade com as Estações, perdendo a clientela, diminuíram exigências para
hospedagem. E a proximidade com a denominada “boca do lixo”, referência à
prostituição mais à frente, contaminou o local.
Desse modo, pessoas com menor poder aquisitivo foram
para lá e também, levados pelo movimento, baixo custo, facilidade de
movimentação, troca de endereço, pessoas da criminalidade. Culminando tudo
isso com o incremento do tráfico de drogas, que procura satisfazer quer as
angustiadas prostitutas, quer os criminosos que ali passaram a frequentar, de tal
modo que, em determinado momento foi ultrapassado o limite. Com a chegada do
“crack”, a partir dos anos 1990, droga barata e também de maior poder lesivo, a
popularização foi de tal forma que, para designar boa parte daquela região se
passou a utilizar a expressão “cracolândia”. Não é referência a nenhum “Ás” de
esportes, mas sim, ao consumo grande de “crack”, sua venda em público, ali
efetuada.
A frequência da região chegou a tal ponto que se tornou
inviável para a população ordeira, trabalhadora, honesta. Incursões policiais
pontuais eram ali levadas a efeito, sem refletir em diminuição do potencial de
vendas de drogas, redução de consumo; tais operações com maior destaque se
iniciam no ano de 2012, com nova investida no ano de 2013, sem resultado
visível.
Com isso, no ano de 2017 e em razão do enfrentamento que
se deu entre os frequentadores, melhor dizendo, os que pretendiam o domínio da
região e o organismo policial, ação conjunta entre o Governo Estadual e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
6
Governo Municipal levou a cabo apuração de maior porte e com utilização da
“inteligência policial”, ou seja, apuração através de prévia investigação para
localização de focos, pessoas, articulação e identificação do que ali ocorria e por
quem isso se desenvolvia.
O organismo policial se posicionou nas imediações e com
utilização de sistema de gravação em mídia, fotografias com boas câmeras de
alcance, passou a observar, monitorar as pessoas dali. Com isso foram
identificadas condutas, pela constância de pessoas em determinadas atividades,
repetição de procedimentos, quer nas vendas em barracas, quer na logística de
distribuição de drogas com contínuo abastecimento e retirada de dinheiro,
“sangria do caixa”, quer no acompanhamento da dita proteção ilegal por pessoas
armadas.
Foram identificadas pessoas. Esse tipo de observação não se
realiza em alguns minutos, horas. São necessários, como se desenvolveram
efetivamente, em vários dias, arrastando-se por semanas.
E daí se desenvolveu também a interceptação telefônica em
relação a algumas pessoas que foram observadas na região. Como bem
colocado por “Al Cimino”, em sua obra “A História da Quebra dos Códigos
Secretos”, Ed. M. Books, tal tipo de operação demanda tempo. Há necessidade
de se apreender a sistemática, verificar a forma codificada de manifestação das
pessoas, terminologia de alguma “criptografada” por gíria entre eles, para se
chegar à apreensão de modo, forma de agir, compreensão de fatos. Não é
singelo o trabalho, exigindo expertise principalmente de coordenação. Nessa obra
citada, isso também é bem explicado.
Através dessas observações foram observados movimentos
próprios, adequados e individuais de Grupos, daí a divisão didático propedêutica
em “células”, como referência a esses Grupamentos. Havia os que atuavam em
determinada rua, trecho de rua; utilizando algumas das barracas ali existentes
(sistemática de barraca de feiras), os que faziam a pretensa “segurança” do local,
ostentando armamento de porte. Em razão disso, foi feita a divisão de processos,
derivados de inquéritos com assuntos, temas próximos e mais conexos, para
facilitar o raciocínio.
O destes autos trata da administração do trabalho criminoso,
do gerenciamento daqueles que mantinham o tenebroso controle sobre os
demais.
Quanto as preliminares apresentadas: i) nulidade da
sentença atacada. Ao contrário do que é exposto, a sentença atacada cumpriu
seu papel e bem analisou os fatos que estavam presentes nos autos de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
7
crime e lhe foram apresentados. Na primeira fase, fls. 3.070/3.106 apresentou o
Relatório desde a formulação da denúncia, até a prova dos autos, dali em
seguida analisando o pleito. De fls. 3.106 em diante analisou as preliminares,
agora repetidas e que ficam desde já analisadas: o prazo de se proceder a
interceptação telefônica é variável em cada caso, em cada situação fática. Em
uma determinada interceptação pode se dar o conhecimento dos fatos
rapidamente, em outras há demanda de maior período apuratório. O caso destes
autos exigiu, por sua complexidade, maior tempo e assim as prorrogações se
deram, de modo que se fosse contínuo o trabalho, até que pudesse chegar a
alguma conclusão. Ao contrário do pretendido o deferimento foi fundamentado,
bem como as correspondentes prorrogações. Não é o não conformismo com tal
providência legal que gera a nulidade ou prejuízo da diligência e, neste caso
específico, pela condição que será analisada mais à frente de direção sem
manuseio do material, maior o período exigido, ainda.
Também quanto a preliminar, a identificação de voz não é
exigida, bem exposto a fls. 3.107 o tema, como se faz desnecessário. Como soe
acontecer, o acompanhamento das conversas gera reflexo na vida real, no
mundo concreto e a movimentação, atos de pessoas em plena e total
correspondência com aquilo que foi conversado e fica assim demonstrado,
dispensa a necessidade de identificação de vozes. Se alguém conversa dizendo
que vai estar em tal lugar para se encontrar com determinada pessoa, levando ou
portando determinada bolsa ou embrulho, assim acontecendo se tem para
alguém que seja observador a identificação dessas pessoas, em de fato
ocorrendo aquilo que foi combinado.
As
preliminares
foram
apreciadas,
rejeitadas,
com
fundamentação e se passou ao mérito, fls. 3.108 em diante, que do mesmo modo
analisou a prova colhida sob o crivo do contraditório, conferindo os depoimentos,
recebendo os interrogatórios, confrontando e analisando as conversas
interceptadas. Tudo de forma a se concluir por algo e, não sendo de acordo com
a pretensão absolutória que se pretendia, estando tais elementos nos autos,
também não há de se cominar de falta de fundamentação, tão só por desagradar
ao interessado que se viu condenado.
Rejeito as preliminares, que são nesse sentido e se repetem
quanto aos que as alegaram.
No mérito, fls. 3.108 em diante, repetindo, os fatos foram
analisados e de forma boa, altamente satisfatória para o deslinde. Neste caso
específico, célula denominada, se tratava de conduta de pessoas que não tinham
a necessidade de se expor com frequência àqueles locais, ou portando a droga,
manuseio do entorpecente. Isso era efetuado por outras pessoas, que estão em
processos próprios e sob a orientação e ordens destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
8
Na inicial acusatória já foi apresentada a função atribuída a
cada um dos apelantes, o que no Relatório da sentença atacada constou
também. Assim, de se passar à análise da prova para confrontação de ter ficado
demonstrada, ou não, a assertiva lançada.
A testemunha Delegado de Polícia CARLOS BATISTA
afirmou que, realmente, os apelantes foram presos em casa e tão só com FABIO
LUCAS foi encontrada uma quantidade de entorpecente. Das conversas
telefônicas que ouviu, em razão da interceptação realizada, ficou apurado o modo
de distribuição da droga. Assim, MARIA CAROLINA sob ordens do pai JOSÉ
ROSA fazia a recolha do dinheiro do crime. Inicialmente o tráfico se dava na
“Favela do Moinho”, naquelas proximidades, costeira a linha férrea e liderada por
LEONARDO, mas FABIO direcionou para a cracolândia em razão de incidente de
morte de alguém lá. LEONARDO liderava da Favela do Moinho, tinha hotel para
operações do tráfico, inclusive reuniões de pessoas. Já ALEXANDRE era o que
fazia o encaminhamento para a Zona Leste, partindo daquele ponto, o que foi
observado por diligência, não filmagem, feita por investigadores ali infiltrados, que
frequentavam o local à procura de elementos probatórios. DEIVID era funcionário
de FABIO e foi visto com ele na “cracolândia”.
Já ARISTIDES, policial civil, não participou diretamente da
prisão, da efetivação da prisão dos apelantes. Relatou da prisão de alguns deles
em casa e que FABIO estava com droga em CARAGUATATUBA, SP. Teve
participação ativa no acompanhamento das conversas telefônicas entre eles, pelo
que pode afirmar que se tratavam com cordialidade, amizade e combinando o
modo de desenvolver, operacionalizar, a logística do tráfico. Pelo que ouviu eles
eram ligados ao “PCC” e ouviu que VENCESLAU (não está neste processo)
estruturava “lojas” na Capital e na região do “ABC” paulista. Ouviu conversas
entre FABIO e ALEXANDRE nesse sentido. DEIVID era funcionário de FABIO.
Não os fotografou. Não investigou “LEO DO MOINHO”. FABIO era liderado por
ALEXANDRE. MARIA CAROLINA não foi interceptada, mas quando presa,
confirmou os fatos. JOSÉ ROSA não tinha loja de colchões e administrava 20
pontos de drogas. As prisões foram realizadas por outras equipes, dada a
distância entre eles e a simultaneidade, posto que estavam, cada um dos
apelantes, em sua casa. Aponto ANSELMO como não ligado à facção criminosa,
estando sob as ordens diretamente de JOSÉ ROSA, destacando a diária de
pagamento de R$ 120,00. ANSELMO andava com uma sacola e se fazia
acompanhar de MARIA CAROLINA.
O policial civil JOÃO PAULO, como testemunha, disse ter
participado tão só da prisão de LEONARDO, preso na casa dele e sem arma,
droga ou dinheiro. Exercia controle sobre as atividades na “Favela do Moinho” e
tinha hotel na região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
9
Em que pese serem estes os depoimentos das testemunhas,
é de se destacar que a prova colhida nestes autos, confirmado o apurado na fase
do inquérito policial sob o crivo do contraditório, tem o apoio de fotografias e
gravações do que se desenvolveu.
Como dito no início, as conversas interceptadas e colocadas
nos autos demonstraram o funcionamento desta célula criminosa. O modo de
comunicação entre eles, as funções próprias. E a partir daí foram sendo
localizados. Como expresso, a partir das indicações de movimentação de
pessoas, lugares onde estariam, elas passaram a ser localizadas, identificadas,
com as condutas individualizadas.
Ademais, os apelantes, por outro lado, demonstrando a
proximidade entre eles e justificando se tratar de negócios de JOSÉ ROSA com
colchões, nada demonstram inclusive quanto a movimentação de dita revenda
de colchões, de modo a se concluir pelo fluxo de caixa e pessoas que auferiam
renda.
Como expresso pelo Saudoso, Festejado e sempre Mestre E.
Magalhães Noronha, em Processo Penal aquele que alega, o acusado que alega,
na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, assume o ônus de
demonstrar o que afirmou.
O órgão acusatório, neste caso, demonstrou a imputação
contida na exordial. Dos elementos de prova trazidos no bojo do inquérito policial
se juntou a afirmação das testemunhas que comprovaram o modo de coleta
daquela prova. Por certo que sendo várias as equipes que efetuaram as prisões,
como dito, apelantes se encontravam em locais diferenciados uns dos outros, não
era possível a oitiva de cada representante de cada uma dessas equipes. Mas
quanto ao caderno de diligências iniciais e que deu o início para essas prisões, as
testemunhas ouvidas foram os principais pontos e trouxeram a afirmação de
como tudo se desenvolveu.
Da negativa dos apelantes se tem que no processo penal
pátrio o acusado: i) não é ouvido sob compromisso; ii) não é obrigado a
responder a perguntas; iii) não é obrigado a participar de coleta de provas que o
incrimine; iv) não é obrigado a falar a Verdade (o que não se confunde com
Direito a mentir).
Outrossim, testemunhas são ouvidas: i) sob compromisso
com a Verdade; ii) não podem se recusar a responder a perguntas; iii) faltando
com a Verdade estão sujeitas a processo crime, artigo 342, do Código Penal e no
caso de funcionários público, com perda de cargo ou função.
No comparativo, valoração entre as provas assim produzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
10
sob o crivo do contraditório, por certo que a derivada daqueles que têm,
assumem compromisso e sob risco de, faltando com ele, se virem processados,
deverá ser valorizado o das testemunhas.
Trazido o processo crime até aqui com o manto protetor da
presunção de inocência, reconhecida a manutenção de culpa de se prosseguir
com este pressuposto de certeza. As condutas estão provadas e individualizadas
quanto a cada um dos apelantes. Autorias demonstradas no encaminhamento
para a associação criminosa estável entre eles para a exploração de parte do
tráfico de drogas naquela região.
Faziam isso, como derivado das fotografias, com uso de
armas, os ditos “seguranças” que impõe o terror entre as pessoas, assegurando
para os comerciantes de drogas a submissão, para os usuários que para lá
acorrem, a intimidação. Menores de idade, como demonstrado, se faziam
presentes para encaminhamento, “garotos de recado” na pior forma da
expressão, acepção do termo, que corriam para buscar drogas para o
reabastecimento, entrega para alguém que não quisesse adentrar naquele
ambiente.
As razões das apelações ficam espancadas, desnecessário
pela demonstração de culpa acorrer na análise de cada um. As preliminares
foram rejeitadas, no mérito não é acolhido o apelo absolutório.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. As penas foram individualizadas, considerando
circunstâncias genéricas agravantes e atenuantes para cada um dos apelantes e
de comportamento no desenvolvimento da ação criminosa. O regime prisional é
de rigor.
Assim, por último, de se encaminhar o pleito do Ministério
Público que pretende revisão das penas para maior. Data máxima vênia, como já
exposto, tenho que as penas foram bem aplicadas, no tamanho devido para cada
um dos apelantes, assim devendo ser mantida. Não encontro a necessidade de
exasperação além do que aqui está contido e a confirmação de estreita
correlação entre conduta e individualização de cada uma das penas já demonstra
o motivo de não acolhimento do pleito acusatório.
Portanto, em que pese o Parecer da Procuradoria de Justiça
aqui oficiante, não é de ser dado provimento ao apelo do órgão acusatório.
Em relação a detração penal foram expedidas Guias de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 3.353/3.354, 3.411/3.412,
3.4.13/3.414, 3.415/3.416. 3.416.3.418, 3.419/3.420, 3.421/3.422 dos autos. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062735-26.2017.8.26.0050 -Voto no 42161
11
isso, as penas já estão sendo executadas por aquele meio, com aplicação de
eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos.
Na forma do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, incorporo a este Voto todas as questões abordadas na
sentença atacada, assim ficando fazendo parte integrante deste. Em caso de
embargos de declaração, isso será considerado.
Outrossim e já prevendo eventual questão futura, dou por
prequestionada toda questão passível de suscitar recurso Constitucional a
Instância Superior, assim prevista na Constituição Federal, mesmo porque as
questões, todas, relativas ao fato foram abordadas.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos apelos apresentados por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, JOSÉ ROSA DOS SANTOS, LEONARDO MONTEIRO MOJA, FABIO
LUCAS DOS SANTOS, MARIA CAROLINA JESUS DOS SANTOS, ANSELMO
ROGERIO LOPES, ALEXANDRE CALDAS ALMEIDA e DEIVID DE PAIVA
SILVA, rejeitada a preliminar apresentada pelos apelantes condenados, NO
MÉRITO é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator